Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
D E S P A C H O A consulta aos autos indica a existência de embargos de declaração opostos em face da sentença pendentes de apreciação (ID 75087878). Diante da eventual possibilidade de acolhimento dos embargos opostos pela parte autora, determino o retorno à vara de origem para o exame da irresignação. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator